Tribunal: TJSP
Processo: 0001627-16.2014.8.26.0142
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS - COLISÃO - Parcial procedência - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Concessão em favor dos autores apelantes (José Donizete e Rosângela) em grau de recurso - Efeitos "ex nunc" - Benefício que pode ser requerido a qualquer tempo, porém não retroage para alcançar encargos processuais anteriores - Ação ajuizada contra a

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS - COLISÃO - Parcial procedência - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Concessão em favor dos autores apelantes (José Donizete e Rosângela) em grau de recurso - Efeitos "ex nunc" - Benefício que pode ser requerido a qualquer tempo, porém não retroage para alcançar encargos processuais anteriores - Ação ajuizada contra a empresa empregadora do condutor do trator - Infrações de trânsito a cargo dos responsáveis pelo utilitário agrário - Veículo que não deveria estar no local do acidente, uma vez que pesado, lento e trafegava abaixo da velocidade mínima exigida, sem iluminação adequada e em via de trânsito rápido - Configurada a culpa do empregado, diante da sua imprudência - Responsabilidade objetiva e solidária, nos termos do art. 932, inc. III e 933, ambos do Código Civil - Culpa "in eligendo" e "in vigilando" - Dano material em virtude da perda total do veículo, observado o valor indicado na tabela FIPE da época do acidente - Valor mantido - Dano moral caracterizado - Verba devida - Fixação mantida no de R$ 50.000,00 para cada um dos genitores - Observados os critérios da proporcionalidade e razoabilidade - Juros de mora a incidir desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ) - Dedução da indenização do seguro DPVAT a ser apurado em fase de liquidação de sentença - Inteligência da Súmula 246 do STJ - Danos estéticos, afastados - Desistência dos autores em realizar perícia médica para apuração de danos estéticos, a ensejar indeferimento por ausência de provas de sua ocorrência e grau de comprometimento – Honorários sucumbenciais bem fixados - Sucumbência mantida - Recursos parcialmente providos.